Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002800-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CBI - CENTRO BRASILEIRO DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDREMARA BATISTA DOS SANTOS, ANDERSON MARTINS SANTOS

AGRAVADO: ROQUE FERREIRA MOTA

Advogado(s)
:
WILSON ANTONIO DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002800-44.2023.8.05.0000,
tendo como Agravante
CBI - CENTRO BRASILEIRO DE INFORMATICA LTDA
e Agravado
ROQUE FERREIRA MOTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator